Tribunal: TJMT
Processo: 0013200-07.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
RAC 0013200-07.2019.8.11.0041
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO MATERIAL NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. HIPÓTESE DO ART. 932, INCISO V, ALÍNEA “a” DO CPC. DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos a parte recorrida/exequente não foi responsável pela não ocorrência da citação válida, a demora a bem da verdade ocorreu em razão da morosidade do próprio Poder Judiciário, o que afasta a prescrição material do título, nos termos do §3o do artigo 240 do CPC.
2. Não há falar em prescrição intercorrente, na hipótese em que a morosidade no prosseguimento da execução decorre das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor.
3. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (Súmula 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885).
3. "É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual" (EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe de 13/12/2018).
4. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).
5. Sentença mantida.
6. Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de Recurso de Apelação (Id. 113275503), interposto por Gabriel Hernan Vivanvo Vergada, contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de execução no 13200-07.2019.8.11.0041, ajuizada por Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais, que julgou improcedente os pedidos formulados e declarou extinto o processo com resolução do mérito.
A parte recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando em síntese que a ausência de interrupção da prescrição material, eis que não ocorreu a citação válida.
Ao final requereu a atribuição do efeito suspensivo neste recurso, bem como o provimento do recurso para reconhecer a prescrição pelo não atendimento ao disposto no art. 240, §2o do CPC.
Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 113275510).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 115840477).
A parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão (Id. 117690480).
É o relato do necessário.
DECIDO
Malgrado o pedido de reconsideração o recurso será julgado no mérito.
Cinge-se a controvérsia em determina se ocorreu a prescrição no caso concreto.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o art. 932, V, do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Ademais, consoante permissivo da Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema.
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Dispensável, portanto, o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação a matéria questionada.
Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.
Pois bem.
No mérito o recurso não procede.
A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, uma vez que última parcela do contrato venceu no dia 20-10-2012 e a ação foi proposta em 2011, ademais o despacho que ordenou a citação do devedor, proferido em 20-06-2011, interrompeu a prescrição.
Portanto, inexiste a prescrição material do título.
E, nesse ponto verifico que a parte recorrida não foi responsável pela não ocorrência da citação válida, a demora a bem da verdade ocorreu em razão da morosidade do próprio Poder Judiciário, o que também afasta a prescrição material do título, nos termos do §3o do artigo 240 do CPC:
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.
§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
2. "É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual" (EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe de 13/12/2018).
3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1852010/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021)
Inobstante do despacho determinando a citação ter sido proferido no dia 20-06-2011, o mandado de citação foi expedido somente no dia 11-08-2011, e a determinação para a exequente depositar o valor da diligência se deu somente em 16-05-2012, ou seja, 11 meses após o despacho inicial.
E, malgrado a exequente/apelada não ter cumprido a ordem ensejando o arquivamento provisório processo, certo que é dentro do prazo prescricional, em, 03-03-2015 a recorrida depositou o valor da diligência e requereu o prosseguimento da ação.
Nesse sentido, o mandado de citação foi expedido somente em 29-01-2016, praticamente um ano após o requerimento, em razão de clara morosidade do Poder Judiciário.
Após tentativas infrutíferas de citação em 27-07-2016 a parte recorrido requereu a expedição de cartão precatória, o que foi deferido somente 5 (cinco) meses após, em 01-12-2016, e a intimação da recorrida/exequente para cumprimento da precatória ocorreu em fevereiro de 2017, ou seja, 07 (sete) meses após o requerimento.
Assim, a meu ver, não há como imputar a parte Apelante/Exequente culpa pela inércia do processo, pois esta decorreu de ocorrências processuais inerentes ao Poder Judiciário –uma vez que, entre outros pontos, levou praticamente 1 (um) para a secretaria cumprir o despacho que determinou a intimação da exequente para depositar o valor da diligência.
Logo, por qualquer ângulo que se olhe, não há como reconhecer a prescrição seja a material ou a intercorrente.
Inexiste a prescrição do direito material, que no caso é de 5 (cinco) anos, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional e a parte recorrida não agiu de modo a contribuir para a não ocorrência de citação válida, não podendo ser penalidade consoante expressa determinação do §3o do artigo 240 do CPC.
Do mesmo modo inexiste a prescrição intercorrente, uma vez que a citação válida não ocorreu em razão de problemas inerentes ao Poder Judiciário.
A propósito:
PROPOSTA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERCICIO, A DEMORA NA CITAÇÃO, POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO OU DECADENCIA. (Súmula 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)
A propósito:
Ementa: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. 1. Não há falar em prescrição intercorrente, uma vez que o prosseguimento da execução durante todos esses anos decorreu das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor. 2. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). (Tribunal Federal da 4a Região. TRF-4 - AC 50630069320144047100 RS 5063006-93.2014.4.04.7100. TERCEIRA TURMA. Julgamento: 4 de Setembro de 2018. Relatora: MARGA INGE BARTH TESSLER) (destaquei)
Assim, sobre o tema em questão é clarividente a inexistência de prescrição material, bem como a ofensa à súmula 106 do STJ, o que autoriza o provimento do recurso de forma monocrática.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “a” do CPC/15 cumulado com a Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% (quinze por cento) nos termos do art. 85, §11 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator